Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708781-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, ITEN CONCESSIONARIA DO CENTRO DE GESTAO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retire-se o feito de pauta. Desconsiderem as partes a intimação ocorrida nesta data (ID 74091730). Feito, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator